Tribunal: TJES
Processo: 5036389-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036389-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EME BRANDING LTDA
RECORRIDO: SENA NAPOLI UNIPESSOAL LTDA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5036389-52.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EME BRANDING LTDA

RECORRIDO: SENA NAPOLI UNIPESSOAL LTDA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REVELIA. CITAÇÃO POR CARTA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE DO ATO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA NO MOMENTO CORRETO. MATÉRIA DE FATO PRECLUSA. ARGUMENTOS NOVOS EM GRAU DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado apresentado por Eme Branding Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além da devolução de R$ 930,77 (novecentos e trinta reais e setenta e sete centavos), correspondente a parte do valor pago pelos serviços.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia consiste em verificar: (i) se a citação enviada por carta e recebida na portaria do condomínio comercial é válida; e (ii) se o réu que não apresentou defesa no momento correto (revel) pode discutir provas e fatos novos no recurso.

III – RAZÕES DE DECIDIR: (a) A citação entregue no endereço do destinatário em condomínio edilício é válida quando recebida pelo porteiro responsável pelo recebimento de correspondências, conforme o artigo 248, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil; (b) Como a ré não apresentou defesa no prazo legal, ocorreu a revelia, o que gera a perda do direito de discutir os fatos e produzir provas; (c) O réu revel não pode usar o recurso inominado para apresentar argumentos que deveriam constar na contestação, pois isso configura inovação recursal e impede a análise do pedido para evitar o julgamento direto em segundo grau sem análise prévia do primeiro juízo.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 248, parágrafo 4º, Artigo 342, Artigo 344 e Artigo 345, todos do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Sena Napoli Unipessoal Ltda ajuizou ação de rescisão de contrato combinada com devolução de valores e indenização por danos morais contra Eme Branding Ltda. A autora afirma que contratou serviços de marketing digital, mas a ré não entregou o trabalho prometido. Por esse motivo, requer a devolução do dinheiro pago e o pagamento de indenização por danos morais.

A ré foi citada por carta com aviso de recebimento entregue em seu endereço, mas não apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual foi declarada a sua revelia.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré na restituição do valor de R$ 930,77 (novecentos e trinta reais e setenta e sete centavos), correspondente a uma parte do pagamento comprovado nos autos. Também condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A ré recorreu da sentença. Em seu recurso, alega preliminarmente que a citação é nula porque a carta foi recebida pela portaria do condomínio comercial onde funciona, sem o seu conhecimento direto. No mérito, afirma que prestou os serviços contratados de forma regular e que não cometeu ato ilícito, pedindo a reforma da decisão para julgar os pedidos improcedentes. A autora apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso deve ser conhecido, pois preenche todos os requisitos necessários.

Analisa-se, inicialmente, a preliminar de nulidade de citação. A ré afirma que o ato não é válido porque a correspondência foi entregue na portaria do condomínio comercial. Contudo, essa alegação não encontra amparo na lei. O próprio recorrente admite, em seu recurso, que a carta de citação foi entregue no endereço correto e assinada pela administração do condomínio.

O artigo 248, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, nos condomínios edilícios, é válida a entrega do mandado de citação ao funcionário da portaria responsável por receber as correspondências. O porteiro somente poderia recusar o recebimento se declarasse por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário estava ausente, o que não ocorreu neste caso.

Portanto, como a carta foi entregue no endereço comercial correto da requerida e recebida sem ressalvas na portaria, a citação é plenamente válida. Afasta-se, assim, a preliminar.

No mérito, a ré não apresentou contestação no momento oportuno, tornando-se revel. A revelia faz presumir como verdadeiros os fatos narrados pela autora na petição inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Embora a revelia não garanta a procedência automática de todas as alegações, implica na perda da oportunidade de produzir provas e apresentar argumentos de defesa. O réu que não se defendeu na primeira instância só pode discutir em recurso as matérias de direito que o juiz possa conhecer por conta própria ou fatos novos ocorridos após a petição inicial, conforme o artigo 342 do Código de Processo Civil.

Neste caso, a ré tenta discutir se prestou os serviços e se cumpriu o contrato. Essas são questões de fato que deveriam ter sido apresentadas na contestação. Trazer esses argumentos apenas no recurso configura inovação recursal. Analisar tais alegações agora significaria supressão de instância, o que não é permitido por lei.

Dessa forma, a sentença que determinou a devolução parcial de R$ 930,77 (novecentos e trinta reais e setenta e sete centavos) e o pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A cobrança dessas verbas fica suspensa por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, conforme o artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)